Tribunal: TJPA
Processo: 0000395-82.2008.8.14.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000395-82.2008.8.14.0054

RECORRENTE: EDIVAN BARBOSA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LAUDOS MÉDICOS HOSPITALARES. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDIVAN BARBOSA DE SOUSA, contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta tentativa de homicídio qualificado contra ROSINEIDE ALVES DA SILVA (companheira) e MABIANA ALVES DA SILVA (enteada).

2.

A defesa sustenta a ausência de prova da materialidade, sob o argumento de inexistência de laudos periciais válidos, e pleiteia a impronúncia com base no art. 414 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada na existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413 do CPP, bem como examinar se a ausência de laudo pericial direto inviabiliza a configuração da materialidade.

III. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO

4.

A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e seu conteúdo limita-se à verificação da admissibilidade da acusação, sem qualquer juízo definitivo sobre o mérito da imputação.

5.

A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação, não sendo exigível certeza plena quanto à culpabilidade ou excludentes de ilicitude.

6.

No caso dos autos, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos laudos de lesão corporal das vítimas elaborados em ambiente hospitalar, que descrevem feridas perfurocortantes em regiões vitais e indicam, em uma das vítimas, sequelas motoras permanentes, reforçando o dolo homicida.

7.

Nos termos do art. 167 do CPPB, a ausência de exame pericial direto não invalida a prova da materialidade quando esta puder ser suprida por outros meios legais, como laudos clínicos ou relatos testemunhais, desde que justificadamente não tenha sido realizado o exame tradicional.

8.

Quanto à autoria, os depoimentos das vítimas, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes e convergentes, apontando que o réu, após discussão e sob efeito de álcool, desferiu golpes de faca nas ofendidas, seguido de incêndio criminoso da residência.

9.

A testemunha ocular também confirmou os fatos, relatando ter visto o acusado desferir os golpes e atear fogo no imóvel.

10.

Os relatos colhidos sob contraditório e os elementos materiais presentes nos autos constituem lastro probatório mínimo exigido para o reconhecimento da viabilidade da acusação e para a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

IV. TESE DE JULGAMENTO

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza da culpabilidade do acusado.

A ausência de exame pericial direto não inviabiliza a configuração da materialidade quando outros elementos probatórios suprem sua ausência, conforme art. 167 do CPP.

Existindo prova técnica hospitalar e testemunhal suficiente, é legítima a remessa dos autos ao Tribunal do Júri para julgamento.

Eventuais teses defensivas ou questionamentos sobre qualificadoras devem ser submetidos ao crivo do Conselho de Sentença, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF/88.

V. DISPOSITIVO

11.

Recurso em Sentido Estrito
conhecido e desprovido
.

Dispositivos legais citados:
CPP, arts.
413, 414, 581, IV, e 167; CP, arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CF/88, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22/10/2020;
STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23/03/200.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por EDIVAN BARBOSA DE SOUSA, já qualificado nos autos, contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
, em razão da suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra ROSINEIDE ALVES DA SILVA, sua então companheira, e MABIANA ALVES DA SILVA, sua enteada.

Recebida a denúncia e regularmente processado o feito (ID 28799057), foi realizada a audiência de instrução e julgamento, colhendo-se os depoimentos das vítimas, da testemunha ocular ANTÔNIO LUZIVAN CARDOSO DE SOUSA, e procedendo-se ao interrogatório do réu. Foram acostados aos autos (ID.28799060) laudos de exame de corpo de delito das vítimas, atestando lesões perfurocortantes de natureza grave e compatíveis com a narrativa acusatória.

Concluída a primeira fase do procedimento bifásico, (ID.28799110) sobreveio sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, com fulcro no
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, reconhecendo a materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, nos exatos termos da imputação inicial.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 28799120) interpôs o presente recurso, sustentando a ausência de prova da materialidade, notadamente pela alegada inexistência de laudos periciais válidos, requerendo, ao final, a impronúncia do acusado, com base no
art. 414 do CPPB
.

O Ministério Público, por seu órgão de primeira instância (ID 28799127), apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos de lesão corporal e os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, demonstraram, com suficiência, a admissibilidade da acusação e a necessidade de submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Instada a se manifestar nesta instância, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu Procurador de Justiça Convocado (ID 29392303), manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório, que submeto à revisão.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação. Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

No caso em apreço, a materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelos laudos de lesão corporal das vítimas Mabiana Alves da Silva e Rosineide Alves da Silva (ID 28799060, págs. 2 e 3), que descrevem com precisão múltiplas feridas incisas e perfurocortantes, compatíveis com arma branca (faca), em regiões vitais, destacando que uma das vítimas ficou com sequelas motoras permanentes — circunstância que corrobora o dolo homicida.

A ausência de laudo de corpo de delito em sentido estrito não desnatura a prova da materialidade, uma vez que os exames realizados em ambiente hospitalar e os relatos das vítimas e testemunhas suprem essa exigência, nos termos do
art. 167 do CPPB
, o qual admite a comprovação da materialidade por outros meios quando ausente o exame pericial direto, desde que devidamente justificada a impossibilidade.

No tocante à autoria, os elementos colhidos em juízo são firmes e convergentes. As vítimas ROSINEIDE ALVES DA SILVA e MABIANA ALVES DA SILVA narraram de forma coerente e harmônica a sequência dos fatos, afirmando que o réu, após discussão e sob efeito de álcool, as atacou com uma faca, desferindo vários golpes, e posteriormente ateou fogo na residência, destruindo totalmente o imóvel.

A testemunha ANTÔNIO LUZIVAN CARDOSO DE SOUSA confirmou ter visto o acusado golpeando Rosineide e tentando atingir fatalmente as vítimas, além de presenciar o incêndio provocado logo em seguida.

Portanto, os indícios de autoria são consistentes e suficientes para a submissão do acusado a julgamento popular, pois, verificando os elementos de prova colhidos na fase judicial, restam demonstrado indícios suficientes da autoria delitiva. Tais declarações, obtidas sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com as provas documentais e periciais produzidas nos autos, configurando lastro probatório mínimo apto a justificar a decisão de pronúncia.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025